Tribunal: STF
Processo: RHC 180508
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS – PREQUESTIONAMENTO – INADEQUAÇÃO. É impróprio transportar para a recorribilidade ordinária pressuposto de recurso de natureza extraordinária, o prequestionamento. 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – FATOS E PROVA – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no recurso, pouco importando direcionar à análise de fatos e prova. 



    FALTA GRAVE – CONSTATAÇÃO – PROVA – HIGIDEZ. Constando de procedimento administrativo disciplinar comprovação de falta grave no curso da execução, ante dados coligidos, descabe acolher articulação de prova. 



    PENA – REGIME – REGRESSÃO – AUDIÇÃO PRÉVIA – DISPENSABILIDADE. A audição prévia de reeducando  constitui providência indispensável apenas em regressão definitiva – artigo 118, § 2º, da Lei nº 7.210/1984. 



    DECISÃO – FUNDAMENTAÇÃO. Observado o dever de fundamentar decisão judicial, inexiste nulidade – artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.